Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023407-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FABIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.031.161-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E ENDEREÇOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE PESQUISA AUTORIZADA. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedidos de (i) pesquisas de endereço e ativos por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, e (ii) bloqueio de circulação de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em ação de busca e apreensão ajuizada por inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber: (i) se a utilização dos sistemas de cooperação judiciária pode ser deferida antes do exaurimento de diligências extrajudiciais;
(ii) se é admissível a imposição de bloqueio de circulação de veículo alienado fiduciariamente quando ainda não esgotadas outras tentativas de localização do bem.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud como instrumentos legítimos para a efetivação da tutela jurisdicional, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências administrativas, em homenagem à celeridade e efetividade processuais.

A jurisprudência majoritária reconhece que a recusa ao uso dos sistemas de busca por ausência de diligências prévias configura restrição indevida ao direito do credor.

Quanto ao bloqueio de circulação do veículo, trata-se de medida excepcional, permitida apenas quando esgotados os meios de localização do bem, o que não se verificou no caso concreto, que ainda se encontra em fase inicial de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud independe do esgotamento de diligências extrajudiciais para localização do devedor e de bens. 2. A imposição de restrição de circulação de veículo por meio do Renajud constitui medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os meios ordinários de localização do bem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Fabiano de Oliveira dos Santos, indeferiu os pedidos formulados pela instituição financeira de realização de pesquisas de endereços do agravado por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, bem como de bloqueio de circulação do veículo alienado fiduciariamente, objeto da demanda.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que houve inadimplemento do contrato de financiamento e que a mora do devedor foi devidamente comprovada, dissertando que foram infrutíferas as tentativas extrajudiciais de localização do bem e do devedor, motivo pelo qual requereu a intervenção judicial. Menciona que o indeferimento das medidas pleiteadas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e poderá ocasionar a extinção do processo por ausência de citação ou cumprimento da liminar, sendo que a negativa do juízo a quo vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais.

Postula, ao final, pela a reforma da decisão agravada, com o deferimento das providências requeridas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id 301433861.

Sem manifestação do agravado ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão promovida por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, lastreada em contrato de alienação fiduciária, alegando o inadimplemento, obtendo o deferimento da liminar.

Diante da não localização do bem e do réu, formulou a autora pela realização de buscas de endereços através dos sistemas conveniados, bem como a inserção do bloqueio de circulação através do Renajud.

Indeferido o pedido pelo juízo de origem, se insurge o banco.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel,

são
serviços oferecidos aos magistrados em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e os respectivos orgãoes responsáveis.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud, Infojud

e Siel
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
online
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, no que tange ao pedido de informações junto aos sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud,
tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido, devendo ser observado o pagamento da taxa por consulta a ser suportado pela autora.

Contudo, quanto à possibilidade de restrição judicial de circulação dos veículos, via RENAJUD, o art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n. 911/69 é claro ao dispor o quanto segue:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

(...)

§
9º - Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão
.”

Ora, é cediço que o bloqueio da circulação do veículo pelo RENAJUD é medida extrema e somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os meios cabíveis para a localização do bem, objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar a medida apenas para atender questões de interesse particular.

E, conforme se viu, restou evidenciado que a empresa agravante não esgotou todos os meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda se encontra em sua fase inaugural, tendo recém sido deferida a liminar de busca e apreensão.

Portanto, no que tange ao pedido de restrição de circulação do veículo por meio do Renajud, deve ser mantida a decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025